Tribunal: STF
Processo: AR 3245
Classe: AR
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Ação Rescisória ajuizada por Maria Etelvina Rezende Carvalho Said buscando desconstituir acórdão proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal nos autos do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.481.234.

Na descisão rescindenda, o Plenário, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, compreendendo que a reforma da decisão do Tribunal de origem exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o reexame dos fatos e do material probatório, o que seria inviável por meio de recurso extraordinário.

Transcrevo a ementa da decisão:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE. 
1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negara provimento ao recurso. 
2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento do Tribunal de origem, seria imprescindível a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos, procedimentos inviáveis neste momento processual. A hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. Precedentes. 
3. Agravo interno a que se nega provimento (doc. 5 - grifei).

Na inicial, a parte autora se reportou a circunstâncias fáticas do caso em evidência e afirmou que a decisão impugnada teria incorrido em erro de fato e violado o devido processo legal.

Requereu-se, ao fim, o julgamento de procedência do pedido, com a consequente desconstituição do acórdão proferido pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (doc. 1).

 É o relatório. 

Defiro o pedido de concessão da justiça gratuita.

Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República e passo a decidir.

De plano, verifico que o pedido não merece ser acolhido por esta Suprema Corte.

A presente Ação Rescisória objetiva desconstituir acórdão proferido pelo Plenário do STF nos autos do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.481.234.

Lembro que, nos termos do art. 102, I, j, da Constituição da República, a competência do STF restringe-se ao julgamento originário de ações rescisórias contra seus próprios julgados, desde que analisado o mérito da causa.

A decisão que se pretende rescindir, porém, nem sequer examinou o mérito, limitando-se a não conhecer do recurso extraordinário em virtude do enunciado n. 279 do STF, cuja redação dispõe: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”.

O Supremo Tribunal Federal não é competente para examinar ação rescisória quando o acórdão rescindendo se restringiu a apreciar pressupostos processuais do recurso extraordinário e não adentrou a questão constitucional discutida.

Colaciono jurisprudência nessa mesma linha: AR 2.987, de minha Relatoria, DJe 23/9/2024; AR 3.030, Rel. Min. André Mendonça, DJe 23/8/2024; AR 2.961, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 2/5/2023; AR 2.941 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 11/4/2023; AR 2.785, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 3/12/2020.

Fatos e circunstâncias foram regularmente analisados, não se mostrando o pedido apto a reverter decisões já encerradas.

É preciso salientar que a função da ação rescisória “não é tornar mais justa a decisão, mas sim afastar a aplicação repugnante, evidentemente contra legem”, sob pena de perpetuar-se a discussão sobre matéria já decidida (MACHADO, Cláudio da Costa. Código de processo civil interpretado e anotado: artigo por artigo, parágrafo por parágrafo. 5. ed. Barueri, São Paulo: Manole, 2013, p. 908).

É imperioso preservar, dessa maneira, a indiscutibilidade e a imutabilidade das decisões acobertadas pela coisa julgada, erigida como cláusula pétrea pela Constituição de 1988 (art. 5º, XXXVI). Prestigia-se a segurança jurídica, valor fundamental à concretização do Estado Democrático.

O Supremo Tribunal Federal já firmou o entendimento de que a “possibilidade de relativização da coisa julgada deve ser vista com extrema cautela, disso decorrendo a necessidade de interpretação restritiva das hipóteses de cabimento da ação rescisória”, instrumento processual que objetiva flexibilizar essa garantia constitucional (AR 3012 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, DJe 4/9/2024 - grifei).

A ação rescisória não deve se voltar à desconstituição de provimento judicial por motivos de mero inconformismo ou discordância, mostrando-se inadmissível sua utilização para que se reavalie matéria já exaustivamente enfrentada.

No mesmo sentido de negar seguimento à ação rescisória utilizada como sucedâneo de recurso, trago a seguinte jurisprudência: AR 3.027, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 23/7/2024; AR 2.847, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 14/12/2021; AR 2.699 AgR-segundo-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 17/11/2021; AR 2.436 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 13/6/2017; AR 2.353 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 11/4/2016.

 O requerente intenciona, verdadeiramente, rediscutir arcabouço de fatos já definitivamente enfrentados.

Feitas essas considerações, avaliando que a ação rescisória configura via autônoma de impugnação da decisão judicial que se lastreia em hipóteses taxativamente definidas em lei, sua utilização como sucedâneo de recurso é, pois, inadmissível. 

O acolhimento do pedido da parte autora exigiria a incursão não somente na legislação infraconstitucional incidente, mas também no arcabouço de fatos e provas, análise não compatível com a natureza extraordinária do recurso inadmitido pela decisão rescindenda.

Ante o exposto, nego seguimento à presente Ação Rescisória (art. 21, § 1º, do RISTF).
 
Publique-se. 

Arquive-se.

Brasília, 14 de maio de 2026.
 
Ministro Cristiano Zanin
Relator